Tribunal: TJDFT
Processo: 0703762-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703762-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO BORGES DE LIMA AGRAVADO: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA, SENFFNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Antônio Augusto Borges de Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID de origem 145838481) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada contra Sem Parar Instituição de Pagamento S. A. e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido pela parte autora para excluir e/ou suspender a publicidade às restrições existentes em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Em suas razões recursais (ID 43297976), o agravante argumenta que as contratações que teriam servido de lastro para a negativação do seu nome pelas pessoas jurídicas rés decorreram de fraude, o que as tornaria indevidas/irregulares. Acerca da comprovação de tal fato, entende ser inviável produzir prova documental em relação à inexistência das contratações, porquanto os supostos contratos fraudulentos, se existirem, devem estar em poder dos réus. Assim, afirma que a exigência acerca da demonstração prévia sobre a irregularidade das contratações recairia sobre fato negativo. Argumenta estar em processo de análise creditícia para obtenção de financiamento imobiliário, circunstância que exigiria urgência na adoção de alguma medida no sentido de cancelar e/ou evitar a publicidade das restrições. Aduz ter apresentado dados sobre onde reside e condição financeira decorrente do serviço público que desempenha no sentido de demonstrar a suposta ausência de probabilidade sobre a sua inadimplência. Salienta não haver sentido em postergar a baixa nas restrições para momento posterior à instauração do contraditório, pois já teria apresentado caução idônea, de modo a resguardar eventual direito creditício dos demandados no caso de improcedência da pretensão. Destaca que uma das partes rés já teria apresentado contestação, da qual se extrairia o reconhecimento de que as contratações foram realizadas mediante fraude. Pleiteia a antecipação da tutela recursal “(...) para que se proceda com a imediata exclusão do Agravante dos cadastros de restrição.”. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar, a fim de “(...) deferir, em definitivo, a tutela de urgência coincidente com a exclusão dos dados da Agravante dos cadastros de restrição ao crédito até a final decisão de mérito.”. Preparo recolhido (Ids 43297977 e 43297986). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca do suposto direito à baixa/suspensão das restrições em nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito, seja em razão da existência de fraude nas contratações das quais decorreram a inadimplência, seja pela prestação de caução idônea, sem que haja, por conseguinte, a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida para o presente agravo, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intimem-se a partes agravadas para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;